Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL. IMPUGNAÇÃO.

1. O atual Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

2. Diante da declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício.

3. Contudo, se a parte adversa impugna a concessão do benefício, refutando a declaração de hipossuficiência, cumpre-lhe apresentar elementos hábeis a demonstrar que a parte beneficiada não faz jus à gratuidade de Justiça, não bastando para tanto meras alegações sem respaldo.

4. No caso dos autos, embora o Recorrente tenha despesas extras com médico, cuidadora, medicamentos e exames laboratoriais, restou demonstrado que o resultado da soma mensal dessas despesas não é suficiente para comprometer a sua digna sobrevivência, considerando o expressivo valor da sua remuneração mensal, ainda que se leve em conta o princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Há de se destacar que o conceito de pobreza a que alude a legislação não quer dizer que a parte tenha baixa renda, esteja em completo estado de penúria econômica ou seja miserável, mas apenas que não pode suportar, naquele momento, as despesas inerentes ao processo, o que não restou demonstrado no caso dos autos

6. Recurso conhecido e desprovido.